Tribunal: TJDFT
Processo: 0735670-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. CIRURGIA ELETIVA. NEGATIVA DE MATERIAIS INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. É necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para o deferimento de pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.
2. Não demonstrado o risco de morte ou agravamento imediato dos sintomas que justifique o custeio do procedimento pela parte ré sem a necessária e maior dilação probatória quando da análise aprofundada da lide a respeito dos materiais indicados pelo médico assistente, impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
3. Agravo conhecido e não provido.